Tribunal: CARF
Processo: 13971.721277/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721277/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.154 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
COMERCIAL F TOMIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DO
OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na
base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período
passado, segundo o regime de competência.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e , no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721277/2011-03
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Parecer
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) nos 36792.76661.300307.1.7.02-5551 em 30.03.2007,
08082.88888.240407.1.3.02-4075
em
24.04.2007,
26220.13037.160507.1.3.02-8072
em
16.05.2007, 42496.75776.180607.1.3.02-8751 em 18.06.2007, 24614.18021.190707.1.3.02-1300
em 19.07.2007, 34367.87147.190707.1.3.02-4005 em 19.07.2007, 33612.08669.190707.1.3.02-
1092
em
19.07.2007,
10645.70442.170807.1.3.02-5604
em
17.08.2007,
22033.10791.180907.1.3.02-8424
em
18.09.2007,
19634.07468.161007.1.3.02-2530
em
16.10.2007, 00073.58589.261007.1.3.02-5167 em 26.10.2007, 19267.96224.301007.1.3.02-5344
em 30.10.2007, 30549.76383.191107.1.3.02-6427 em 19.11.2007, 28355.08051.060509.1.7.02-
0595
em
06.05.2009,
03108.01138.170108.1.3.02-0003
em
17.01.2008,
e
36349.79807.250108.1.3.02-4480 em 25.01.2008, e-fls. 02-67, utilizando-se do crédito relativo
ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor total de
R$156.249,59 do terceiro trimestre do ano-calendário de 2005 para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Parecer DRF Blumenau/SC/SAORT no 2012/2011, e-fls. 458-477:
FUNDAMENTAÇÃO
COMPENSAÇÃO.
O direito à restituição de tributos nos casos de recolhimento ou pagamento
indevido ou maior que o devido encontra respaldo no artigo 165 do Código Tributário
Nacional - CTN, instituído pela Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 [...].
Como visto, esta modalidade de extinção do crédito tributário tem aplicação
restrita aos casos expressamente previstos em lei. Segundo o mandamento transcrito, a
lei pode autorizar a utilização de créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública para quitação de seus débitos tributários.
Ademais, para fazer jus à compensação, deve a contribuinte observar todas as
exigências previstas na legislação de regência, sob pena de, a bem do princípio da
legalidade e da indisponibilidade do interesse público, não ser possível o encontro de
contas.
A compensação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB encontra-se disciplinada na Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com suas alterações, nos termos de seu art. 74 [...].
É de se destacar o disposto no § 6o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996: a
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

Anteriormente à edição da Instrução Normativa - IN RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008, o instituto da compensação encontrava-se disciplinado pela IN
SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005.
IRPJ. APURAÇÃO E PAGAMENTO.
Para efeito de incidência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, o lucro
real deve ser apurado na data de encerramento do período de apuração. [...]
Na hipótese de ter sido apurado prejuízo fiscal, ou imposto e adicional em
valores inferiores às antecipações pagas ao longo do período de apuração,
restará saldo negativo de imposto de renda, passível de compensação com o imposto
devido em períodos subseqüentes, ou de restituição, para fins de compensação com
tributos próprios do sujeito passivo, desde que a pessoa jurídica interessada observe os
demais requisitos da legislação de regência.
As principais regras relativas à sistemática do lucro real estão sistematizadas no
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999), o qual regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
CRÉDITO PLEITEADO.
Para fins de cálculo do IRPJ devido no ano-calendário 2005, a requerente optou
pela sistemática do lucro real trimestral, conforme informações prestadas em sua
DIPJ/2006 n° 1394039 (fls. 216/241 v), liberada da malha cadastro em 08/05/2007 (fl.
282).
Quanto ao 3 o trimestre de 2005, a contribuinte registrou um lucro real de R$
204.632,45 (ficha 09A, fl. 225). Por conseguinte, apurou imposto de renda de R$
30.694,87 e adicional de R$ 14.463,25. Deduziu, ainda, R$ 201.407,71 a título de
imposto de renda retido na fonte, apurando saldo negativo de IRPJ no montante de R$
156.249,59 (ficha 12A, fl. 226v).
A apuração do saldo negativo de IRPJ foi detalhada na DCOMP retificadora n°
6792.76661.300307.1.7.02-5551 (fls. 01/03), por meio da qual se indica o "Valor do
Saldo Negativo" de R$ 156.249,59.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
As informações relativas ao IRRF foram registradas na ficha 50 da DIP J/2006
(fl. 241). A respectiva ficha da DCOMP n° 36792.76661.300307.1.7.02-5551
apresenta os seguintes dados:
DCOMP N° 36792.76661.300307.1.7.02-5551
IRPJ Retido na Fonte (fl. 02)
CNPJ Fonte Pagadora CNPJ Fonte Pagadora Cód. Rec.
Vlr. (R$)
00.000.000/027634

3426

201.407,71
Total

201.407,71
Ressalte-se, preliminarmente, que o imposto de renda retido na fonte somente
pode ser deduzido do imposto calculado sobre o lucro real se houver a comprovação
da retenção deste imposto mediante a apresentação de documentação hábil e idônea ou
a constatação de informações internas da RFB que confirmem este imposto retido, e
se, cumulativamente, restar provado o oferecimento à tributação do respectivo
rendimento.
Adicionalmente, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo
do seu direito; é o que assevera o art. 333 do Código de Processo Civil, instituído pela
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Deste modo, cabe à requerente apresentar os
documentos necessários à comprovação do seu direito à restituição e de sua certeza e
liquidez para fins de compensação, posto que ela, nesse tipo de processo, figura na
condição de autora. [...]
Como se vê, para o trimestre em análise, há compatibilidade entre os dados
registrados no demonstrativo do IRRF contido na DCOMP n°
36792.76661.300307.1.7.02-5551 (fl. 02) e as retenções mensais informadas pelo
declarante inscrito no CNPJ sob n° 00.000.000/0001-91 (fis. 257 e 259), no montante
de R$ 201.407,71.
Ainda que as retenções do imposto de renda na fonte tenham sido informadas
em Dirf, persiste a necessidade de se comprovar o devido oferecimento à tributação
dos respectivos rendimentos financeiros na apuração do lucro real. [...]
Tendo em vista que caberia à interessada apresentar os documentos necessários
à comprovação do seu direito à restituição e de sua certeza e liquidez para fins de
compensação, efetuou-se a glosa integral do montante de IRRF deduzido no terceiro
trimestre de 2005, no importe de R$ 201.407,71. [...]
A insuficiência dos elementos presentes nos autos inviabiliza o reconhecimento
do direito creditório pleiteado. Inexiste, portanto, o crédito líquido e certo do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública, exigido pelo art. 170 do CTN.
Assim, a bem do princípio da legalidade e da indisponibilidade do interesse
público, devem ser não-homologadas as compensações declaradas pela contribuinte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, no exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil previstas no art. 6o , I, da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro
de 2002, com redação dada pela Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, e com base
no art. 234 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
aprovado pela Portaria MF n° 587, de 21 de dezembro de 2010, proponho seja(m):
a) não reconhecido o crédito relativo ao saldo negativo de imposto sobre a renda
da pessoa jurídica apurado no 3 o trimestre de 2005, nos termos da IN RFB n° 900, de
2008.
b) não homologadas as compensações efetuadas pela contribuinte,
considerando-se os valores originais dos débitos declarados pela mesma nas DCOMP
constantes do quadro subseqüente (fls. l/33v), em face do não reconhecimento do
crédito indicado no item "a" deste Parecer, nos termos da IN RFB n° 900, de 2008.
[...]
c) determinado que se proceda à cobrança dos débitos indevidamente
compensados, descritos no item "b", cujas compensações foram não homologadas, nos
termos da IN RFB n° 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-65.189, de 21.01.2019, e-fls. 547-570:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do
saldo negativo decorrente do ajuste anual e tratando-se de Declaração de
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao contribuinte comprovar as
parcelas de composição do direito creditório (SCI Cosit no 16/2012).
SALDO NEGATIVO. IRRF. OFERECIMENTO DAS RECEITAS.
Glosa-se o IRRF cujo oferecimento da receita correspondente não restou
demonstrado nos autos.
PROVA. ESCRITURAÇÃO.
A empresa, sujeita à tributação com base no lucro real, tem a obrigação de
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais, que deve abranger
todas as suas operações.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. RECONSTITUIÇÃO.
Em caso de evento que venha a destruir ou extraviar parte da escrituração
contábil, a legislação prevê normas para a publicação do fato na imprensa e para a
comunicação aos órgãos competentes, bem como para a reconstituição da referida
escrituração
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os Auditores-Fiscais membros da 1a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.04.2019, e-fl. 572, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.05.2019, e-fls. 573-593, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO [...]
Ora, do Relatório e Voto, donde deveria estar espelhada tal conclusão, não se
encontra qualquer razão que possa embasar essa ementa, carecendo de motivação tal
entendimento. [...]
Note-se que o próprio fisco por ocasião da tentativa de motivar a glosa integral
do crédito do imposto de renda retido na fonte, apontou que tal retenção foi informada
através de DIRFs justificando o valor do pleito da Recorrente na PERDCOMP, quer
seja, R$ 156.249,59.
Ademais, levou em consideração esse crédito de imposto ao simular situação
em que procurou demonstrar que a recomposição da apuração do imposto seria mais
agravante à Recorrente, às fls. 474/475. [...]
Ora, é inequívoca a existência da retenção na fonte, que foi devidamente
informada à RFB através de DIRF e, posteriormente, através do extrato juntado pela
Recorrente quando da Manifestação de Inconformidade às fls. 531/538; no exato
montante de R$ 201.407,71.
Às fls. 465, o Fisco reproduz DIRF que torna indubitável a retenção na fonte.
O valor glosado, R$ 201.407,71 é o resultado da soma das retenções nos valores
de R$ 183.131,19 e R$ 18.276,52. [...]
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

É indubitável que restou comprovado, de forma inequívoca, através de DIRFs e
documentos da fonte pagadora juntados por ocasião da impugnação que, de fato,
houve a retenção na fonte do montante de R$ 201.407,71 referente à imposto de renda
incidente sobre receitas financeiras.
Tal comprovação é admitida no curso das razões do julgamento e, de forma
contraditória, resulta em negativa da existência da retenção do imposto nos moldes
traduzidos pela parte da ementa, ora atacada. [...]
Incabível os declaratórios na instância de piso, a decisão é fadada à nulidade em
vista de exceder as regras formais e carecer de motivação.
DAS RAZÕES DE DIREITO
Na remota hipótese de ultrapassada a preliminar, resta que a decisão é
merecedora de reforma conforme passa-se a demonstrar.
DO VÍCIO MATERIAL — CAPITULAÇÃO DO FATO GERADOR - DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA
Em que pese a Recorrente ter discorrido, organizada, criteriosa e
sequencialmente, suas razões na manifestação de inconformidade, a decisão é
apresentada de forma que tende a dificultar o exercício de ampla defesa e do
contraditório.
Neste sentido, em razões preliminares, a ora Recorrente arrazoou a respeito da
nulidade do lançamento em razão da errônea capitulação, pela RFB, do fato gerador
do Imposto de Renda. (fls. 489).
Entretanto, somente em atenta leitura do Voto foi possível verificar que a
matéria, preliminar, somente foi abordada ao final da decisão, no item 38, fls. 570 e,
ainda, sem qualquer embasamento legal. [...]
Ora, não há no voto qualquer tipo de abordagem em contradito às razões
expostas pela ora Recorrente, fls. 489 à 492, na Manifestação de Inconformidade;
aliás, a íntegra do Voto não passa de uma miscelânea do relatório fiscal e a opinião,
própria, dos julgadores.
Desta feita, a ausência de manifestação, motivada, da DRJ a respeito da
arguição de nulidade material do Despacho Decisório, resulta em nulidade da própria
decisão em razão da supressão de instância e ofensa ao legítimo direito de defesa e ao
contraditório. [...]
Neste prisma, carece de legalidade a decisão e, portanto, é nula.
DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO/RETENÇÃO DO IMPOSTO
A retenção do Imposto de Renda incidente sobre rendimentos de aplicações
financeiras foi cabalmente comprovada nos autos e, incontáveis vezes, admitida pelo
Fisco e pela Decisão de piso.
Assim é que, com mais propriedade nas seguintes passagens no Relatório
Fiscal, a comprovação da retenção do imposto, no valor de R$ 201.407,71 foi
admitida [...]
Ademais, conforme consta das fls. 465, a DIRF correspondente à retenção do
imposto foi reproduzida pelo Fisco, e, às fls. 531 à 538, encontram-se extratos
juntados pela ora Recorrente, de forma que é indubitável a retenção do imposto de
renda retido na fonte, no montante de R$ 201.407,71. [...]
Desta forma, entende a Recorrente por restar provado e ser inquestionável,
torna-se desnecessário continuar arrazoando a respeito da retenção.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

Resta, pois, a comprovação de que as receitas decorrentes das aplicações
financeiras foram regularmente tributadas em cada um dos exercícios à que
competem. [...]
Carece, portanto, de motivação a alegação de que o apontamento das receitas
financeiras oriundas das diversas aplicações (CDB, Fundos DI e SWAP) na rubrica
"outras receitas financeiras" impede o reconhecimento de que, tais receitas, foram
computadas na apuração do lucro real e devidamente tributadas.
Ademais, as receitas financeiras estão sujeitas à tributação pelo regime de
competência e por ocasião do resgate, à retenção na fonte, independentemente de suas
espécies.
Da mesma forma é equivocada a assertiva em relação aos apontamentos das
aplicações financeiras na rubrica "valores mobiliários" impedem a constatação de que
os valores não correspondam aos montantes aplicados. [...]
O único campo disponível na DIPJ para fins de serem colacionados os valores
das aplicações financeiras é aquele em que consta os valores informados pela
Recorrente; quer seja: "03 Valores Mobiliários".
A DIPJ não disponibiliza os campos clamados pelos Julgadores de piso;
impende afirmar que assiste razão à Recorrente que, já, desde a Manifestação de
Inconformidade arrazoou a respeito do excesso de exação.
Fica demonstrado, portanto que, em que pese a DRJ ter colecionado no relatório
do acórdão recorrido, às fls. 553/561 as razões da Manifestação de Inconformidade
que são esclarecedoras quanto à verdade material das apropriações das receitas
financeiras pelo regime de competência informados nas DIPJs com as receitas
financeiras provisionadas pelo Banco bem como, as receitas financeiras e respectivas
retenções, por ocasião do resgate, acabou por concluindo equivocadamente em sua
decisão. [...]
A ora Recorrente, arrazoou nos diversos tópicos da Manifestação de
Conformidade, a respeito da necessidade de prevalência da verdade material, em razão
de ter ocorrido a perda/destruição de seus arquivos, nos quais encontravam-se os
livros e respectivos documentos fiscais/contábeis que dariam suporte probante às
informações contidas nas DIPJs.
A decisão ora recorrida, afastou essa possibilidade porém, sob argumentos
inconsistentes como já demonstrado no item anterior em que as comparações que
embasaram a decisão estão equivocadas na medida em que não correspondiam aos
mesmos períodos.
Também, pela inexistência, nas DIPJs, de campos ou rubricas específicas para
prestar as informações na forma pretendida pelos srs. Julgadores. [...]
Ente as razões da DRJ para afastar a veracidade das informações das DIPJs e
seu valor probante, foi o fato de a Recorrente ter mencionado o fato de que tais DIPJs
teriam sido homologadas. [...]
Ora, o fato de as DIPJs não ser documento hábil para fins de constituição de
créditos tributários e não constituir confissão de dívida, não impede que, dentro de
situações específicas, venha a ser admitida como meio de prova dos fatos nelas
informados quando, documentos em poder do fisco e fornecidos pelo contribuinte
corroborem a veracidade desses fatos.
No presente caso, não se trata de admitir corno verdadeiras as informações das
DIPJs sem que haja qualquer outra informação que, admitida legalmente como prova
dos fatos, resulte na comprovação do alegado.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

O Fisco tem em seu poder documentos que colacionados nos autos provam a
existência das aplicações financeiras, os rendimentos correspondentes e o valor do
imposto retido. (DIRFs fls. 410/411).
A Recorrente juntou à Manifestação de Inconformidade extratos das aplicações
financeiras que foram obtidos junto ao Banco e que dão conta dos valores aplicados,
rendimentos projetados (apropriados pelo regime de competência), resgates das
aplicações com os respectivos rendimentos (receitas financeiras pelo regime de caixa)
e os valores das retenções do imposto de renda por ocasião dos resgates, incidentes
sobre os rendimentos pagos. (fls. 528/539).
Neste prisma, é indubitável que deva prevalecer a verdade trazida pelos
documentos na medida em que, cada um deles, em que pese apresentarem dados
apurados de formas distintas, convergem para fatos equivalentes.
Há de se convir que não há má fé da Recorrente e que, de fato, os livros e a
documentação exigidos corno comprobatórios foram destruídos.
Por outro prisma, concluir na forma da decisão recorrida de que a ausência de
formalidades e de reconstituição da escrita motivariam o não reconhecimento do
direito creditório seriam suficientes para afastar a possibilidade de outros meios de
prova, não pode prevalecer.
Ora, restando à Recorrente os documentos sobre os quais está buscando a
admissão da verdade material, não outro seria o resultado da reconstituição da escrita
que não os dados desses documentos.
Os meios de prova seriam os mesmos a que se tem acesso nestes autos.
Não restam dúvidas de que, no presente caso, deve-se haver a flexibilização das
regras formais na medida em que, comprovadamente, não vai causar prejuízos ao
Fisco; ao contrário, fará prevalecer a verdade material dos fatos.
Ademais, ainda que se queira atribuir caráter, apenas informativo aos dados das
DIPJs, uma análise mais detalhada levará, fatalmente, à conclusão de que essas
informações, analisadas em conjunto com demais obrigações acessórias, tais como:
DCTFs, DACONs, DIRFs, GFIPs, etc.
Ora, as DIPJs contém todas as informações prestadas pelas demais obrigações
acessórias entregues ao Fisco e não se pode admitir que em caso de informações
conflitantes entre cada uma delas e as DIPJs tais inconsistências não seriam
detectadas.
Desta forma, os valores, por exemplo, dos débitos de PIS e COFINS informados
nas fichas 21,24 e 25, têm se ser as mesmas das Dacons e DCTFs; das fichas 50,
idênticas às das DIRFs apresentadas pela fonte pagadora; das fichas 47a, com as GFIPs
e DIRFs apresentadas pela própria declarante; das fichas 21/22, com os débitos de IPI
e DCTFs; fichas 12A/17, com DCTFs.
Na verdade, a DIPJ espelha todas as operações da declarante e cujos dados
podem ser, facilmente, comprovados através do confronto com demais dados de outras
obrigações acessórias. [...]
A Recorrente apresentou/transmitiu todas as obrigações acessórias enumeradas
anteriormente e não se tem notícia de que o Fisco tenha identificado qualquer tipo de
inconsistência entre elas ou que tenham sido incompatíveis entre si.
Os valores de impostos e contribuições devidos e declarados, foram
regularmente quitados e os saldos credores quando existentes, aproveitados em
períodos posteriores.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

Enfim, não se pode, de forma simplista, afastar o valor probante das DIPJs,
ainda mais quando seus dados podem ser comprovados mediante documentos em
posse do Fisco e juntados pelo contribuinte, como no presente caso e, adicionalmente
em tendo havido o comprovado caso fortuito conforme relatado às fls. 487, da
Manifestação de inconformidade.
No sentido de todo o exposto, deve prevalecer a verdade material dos fatos e
formalidade moderada das normas no sentido de restabelecer o direito creditório da
Recorrente. [...]
É indubitável, portanto, que em homenagem aos princípios da verdade material
e do formalismo moderado que restou comprovado a retenção na fonte bem como o
oferecimento das receitas à tributação, estas, pelo regime de competência, merecendo
reforma a decisão recorrida.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS PEDIDOS
Do exposto, requer:
a) Seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão por supressão de instância
e cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, na forma do exposto;
b) Ultrapassada a preliminar, seja anulada a decisão ante a ausência de
apreciação da arguição de nulidade por vício material e preterição ao direito de defesa
e ao contraditório, na forma arrazoada, ou;
c) Seja reformada a Decisão, e reconhecida a validade e valor probante das
DIPJs, DIRFs e extratos juntados, em homenagem aos princípios da verdade material
e do formalismo moderado, o direito creditório da recorrente, em sua totalidade, e
homologadas as compensações na forma das DCOMP's apresentadas;
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Parecer e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

O Parecer foi lavrado por servidor competente que verificando a ocorrência da
causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação para que a
Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira instância está
motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente
cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência,
validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de :
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na base de cálculo do
imposto no mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o regime de
competência.
Nesse sentido cabe mencionar o voto condutor do Acórdão no 9101-006.680, de
09.08.2023, proferido pela 1a Turma da CSRF, cujos fundamentos de direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo autoriza a
conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao período no qual os
correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação. O Colegiado que proferiu o
paradigma, como visto, admitiu a dedução das retenções mediante comprovação do
cômputo dos rendimentos no lucro tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado incontroverso
nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre determinados rendimentos
de aplicações financeiras está prevista no momento da liquidação da operação, ao passo
que os rendimentos correspondentes devem ser registrados segundo o regime de
competência. Daí o alegado ”descasamento” entre a apropriação da receita financeira e
a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na fonte,
admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no entender do
Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no período de apuração em
que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação. Embora o acórdão
recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se desta premissa que a retenção na fonte
sofrida no futuro, em relação a rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos
pretéritos, deveria ser aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para
aumento do saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito,
caso a apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e acórdãos
acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita computada na
determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve ser oferecida à
tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a dedução da retenção,
ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a pessoa jurídica auferiu
rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o regime de competência,
integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado o lucro real e o imposto de
renda devido, mas somente em momento futuro sofre a retenção na fonte do imposto de
renda sobre tais rendimentos, este valor pode ser deduzido no período de apuração de
ocorrência da retenção, porque a lei não faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se justificaria sob
a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta antecipação para período
passado resultaria na formação de um indébito antes do ingresso da retenção nos cofres
públicos e, em consequência, atrairia a cogitação da aplicação de juros compensatórios
desde aquele momento, anterior ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96 que, ao
tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na prestação de
serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das contribuições sociais
retidos será considerado como antecipação do que for devido pela contribuinte em
relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições. Contudo, a peculiaridade destas
retenções é agregar diversos tributos, incidentes sobre o lucro e o faturamento, contexto
no qual a referência a mesmo imposto e mesmas contribuições presta-se, apenas, a
limitar a dedução da antecipação na apuração do correspondente imposto ou
contribuição, segundo a parcela que a lei define como destinada a cada um deles. Não
há, nestes termos, qualquer restrição ao período de apuração no qual a receita de
fornecimento de bens ou de prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou seja,
também nesta hipótese, se a receita foi computada pelo regime de competência na base
de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento e o lucro, e somente em momento
futuro ocorre seu pagamento pelo órgão público, com a correspondente retenção, o
sujeito passivo poderá distribuir a dedução desta retenção entre o mesmo imposto e as
mesmas contribuições no período de apuração em que sofrer a retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever da
Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na fonte
tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste Conselho consolidou-
se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual se faz
a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que eles tenham ocorrido,
necessariamente, no mesmo período de apuração.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

fático-probatório composto de Lalur, extratos bancários dos anos-calendário de 2002 a 2005, e
DIPJ dos anos-calendário de 2002 a 2005, e-fls. 104-407.
Na Intimação Fiscal de e-fls. 409-412 consta que nas DIRF estão informados os
seguintes dados em relação aos códigos 3426 e 6800:

Ano-Calendário
Rendimento
IRRF
2002
86.376,92
17.162,92
2003
61.486,50
12.288,30
2004
5.037,24
1.007,29
2005
1.063.306,53
206.961,67
Total
1.216.207,19
237.420,18

Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721277/2011-03

Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 612
DF CARF MF
Original